Tribunal: TJES
Processo: 0006870-20.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0006870-20.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VITOR CARNEIRO MARINHO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006870-20.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: VITOR CARNEIRO MARINHO, CARLOS DANIEL BELLO DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, § 2º, II E VII, E § 2º-A, I, DO CP). 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL (ART. 226 DO CPP). EXISTÊNCIA DE FONTES PROBATÓRIAS INDEPENDENTES. MÁCULA AFASTADA. 2. PLEITO ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO (RECEPTAÇÃO). INVIABILIDADE. AUTORIA COMPROVADA PELA PALAVRA DA VÍTIMA E PRISÃO COM A
RES FURTIVA
. CONDENAÇÃO MANTIDA. 3. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS. LOCAL ERMO E VÍTIMA DESACOMPANHADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. USO DE ARMA BRANCA. PLURALIDADE DE CIRCUNSTÂNCIAS MAJORANTES. DESLOCAMENTO DE UMA PARA A PRIMEIRA FASE. VALIDADE. 4. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ROUBO DE MOTOCICLETA E DEMAIS INSTRUMENTOS DE TRABALHO. PREJUÍZO DESPROPORCIONAL E EXCESSIVO. MANUTENÇÃO. 5. MAJORANTE DA ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO. PRESCINDIBILIDADE. PROVA TESTEMUNHAL. 6. JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. 7. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações Criminais interpostas em face de sentença que condenou os réus pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, emprego de arma branca e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, II e VII, e § 2º-A, I, do CP) à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado. Um apelante suscita a nulidade do reconhecimento pessoal (art. 226 do CPP). Ambos pugnam pela absolvição ou desclassificação para o crime de receptação. Subsidiariamente, pedem a revisão da dosimetria da pena, com a redução da pena-base, o afastamento da majorante da arma de fogo e o abrandamento do regime.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se o reconhecimento pessoal realizado em sede policial, supostamente em desacordo com o art. 226 do CPP, enseja a nulidade da condenação; (II) Estabelecer se o acervo probatório é suficiente para a condenação na forma da sentença; (III) Verificar a idoneidade da fundamentação utilizada para exasperar a pena-base (circunstâncias e consequências do crime); (IV) Analisar a necessidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de nulidade do reconhecimento pessoal (art. 226 do CPP) não prospera. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), embora zele pelas formalidades do dispositivo, admite que a condenação seja mantida quando amparada em fontes probatórias independentes do ato viciado. No caso, a condenação funda-se não apenas no reconhecimento inquisitorial, mas sobretudo na firme palavra da vítima, que reconheceu os réus categoricamente em juízo, sob o crivo do contraditório, e na prisão em flagrante dos agentes, três dias após o crime, na posse da motocicleta subtraída.

Os pleitos de absolvição e desclassificação para receptação são improcedentes. A tese defensiva, de que a motocicleta foi "emprestada", mostra-se isolada e inverossímil. A palavra da vítima em crimes patrimoniais possui especial relevo, mormente quando harmônica, detalhada e corroborada por outros elementos, como a apreensão da
res furtiva
em poder dos réus, formando um acervo probatório robusto da autoria do roubo.

A dosimetria da pena-base foi adequadamente fixada acima do mínimo legal. A negativação do vetor
circunstâncias do crime
justifica-se pela utilização da majorante sobejante (uso de arma branca) como circunstância judicial, prática admitida pela jurisprudência do STJ. Igualmente, as
consequências do crime
extrapolam o tipo penal, pois a subtração dos instrumentos de trabalho da vítima (motoboy), afetando diretamente seu sustento familiar, autoriza a exasperação.

A majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, do CP) deve ser mantida, ainda que ausente a apreensão e perícia do artefato. Conforme entendimento pacífico do STJ, a utilização da arma pode ser comprovada por outros meios idôneos, sendo suficiente, como no caso, a palavra firme e enfática da vítima que atestou o seu uso durante a grave ameaça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

A eventual inobservância das formalidades do art. 226 do CPP (reconhecimento pessoal) não invalida a condenação se esta estiver fundamentada em elementos probatórios independentes e autônomos, como o reconhecimento em juízo e a prisão em flagrante na posse da
res furtiva
.

Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova (como a posse da
res furtiva
), é idônea para sustentar a condenação, prevalecendo sobre a tese defensiva isolada.

Havendo pluralidade de causas de aumento no crime de roubo, é lícito o deslocamento de uma delas (ex: arma branca) para a exasperação da pena-base, como circunstância judicial negativa, vedado o
bis in idem
.

A subtração dos instrumentos de trabalho da vítima, causando a interrupção de sua atividade laboral e afetação do sustento familiar, extrapola o prejuízo patrimonial ínsito ao tipo de roubo e justifica a valoração negativa das
consequências do crime
.

É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, I, do CP, quando seu uso for comprovado por outros meios de prova idôneos, como a palavra da vítima.

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal (CP): art. 157, § 2º, incisos II e VII, e § 2º-A, inciso I; art. 68, parágrafo único.

Código de Processo Penal (CPP): art. 226.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC n. 721.963/SP, 6ª Turma, rel. Min. Sebastião Reis Junior, j. 13/06/2022.

STJ, REsp n. 1.987.651/RS, 3ª Seção, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN de 30/6/2025.

STJ, AgRg no AREsp n. 2.942.543/BA, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJEN de 14/8/2025.

STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.990.966/TO, 6ª Turma, rel. Min. Olindo Menezes (Convocado TRF1), DJe de 20/5/2022.

STJ, REsp n. 2.181.529/MG, 6ª Turma, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJEN de 21/10/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0006870-20.2020.8.08.0048

DATA DA SESSÃO: 17/12/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Trata-se de Apelações Criminais interpostas por CARLOS DANIEL BELLO DE JESUS e VITOR CARNEIRO MARINHO, em face de sentença da 2ª Vara Criminal da Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar ambos os réus pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos II e VII, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, aplicando a ambos pena idêntica, de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 (vinte) dias-multa.

Narra a inicial que, no dia 03 de maio de 2020, por volta das 20h40, na rua Rio Cuiabá, bairro Eldorado, Serra/ES, os denunciados, agindo em comunhão de desígnios e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e arma branca (faca), subtraíram da vítima David de Oliveira Coutinho, motoboy, sua motocicleta HONDA CG 150 START, um aparelho celular, uma máquina de cartão e a caixa de pizza que transportava. Consta que, na madrugada do dia 06 de maio, os réus foram presos em flagrante na posse da motocicleta roubada e de duas facas.

Ao fim da instrução criminal, restaram condenados na forma especificada anteriormente.

A defesa de CARLOS DANIEL BELLO DE JESUS pugna pela absolvição ou, subsidiariamente, pela desclassificação para o crime de receptação. Subsidiariamente, pede a redução da pena-base ao mínimo legal e o afastamento das circunstâncias majorantes.

Já a defesa de VITOR CARNEIRO MARINHO suscita, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal por violação ao art. 226 do CPP. No mérito, pugna pela absolvição ou desclassificação para o crime de receptação. Subsidiariamente, requer o afastamento da pena-base do mínimo legal, o decote da majorante do emprego de arma de fogo e o abrandamento do regime prisional.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento dos apelos.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro opina pelo conhecimento e desprovimento de ambos os recursos.

É o relatório. À revisão.

*

O A SR. ADVOGADO MARCELO PAIVA SANTOS FILHO:-

Boa tarde, senhores.

Cumprimento o eminente Desembargador Relator, o eminente Presidente também.

E pretendo ser bem breve.

O processo em questão, trata-se de um roubo, inicialmente ocorrido já em 2020 e na época dos fatos não houve prisão em flagrante de nenhum acusado.

A vítima presta depoimento em delegacia e apenas posteriormente, dias após o crime, o apelante, no caso que represento o Vitor e o segundo correu, são flagrados na posse da motocicleta roubada.

A questão aqui, excelência, é que tanto o apelante Vitor quanto o outro correu vão direcionados à delegacia de polícia, inicialmente pelo crime de receptação. Contudo, chegando lá, a vítima é novamente chamada, presta um novo depoimento e faz ali o reconhecimento pessoal.

Ocorre que no próprio segundo depoimento da vítima, ela já menciona que está ali na delegacia, pois foi informada pela polícia que a moto, havia sido recuperada e que os autores do crime haviam sido presos.

Ora, o primeiro ponto que a gente identifica aqui é se os autores teriam sido presos antes dela identificá-los, então já haveria uma certa indução, tentativa de induzir a vítima ali ao reconhecimento.

Mas este não é o principal dos problemas. Durante o auto de reconhecimento, verificamos algumas falhas.

Primeiro, do ponto de vista técnico, que seriam os seguintes: O auto de reconhecimento de pessoa, ele não observou alguns ditames legais. Por exemplo, não tem descrição prévia dos suspeitos, que entendemos que já seria uma violação ali ao 226, inciso I do CPP.

Não consta ainda características físicas dos suspeitos, tampouco dos demais indivíduos que supostamente teriam sido colocados ao lado dos dois suspeitos. Digo supostamente, porque esse é um fato importante que vou trazer mais à frente.

Além disso, há informações que constam no auto de reconhecimento que foram desmentidas pela vítima, porque veja bem, no próprio depoimento da vítima em juízo, ela ao ser perguntada afirma categoricamente que no momento do reconhecimento haviam apenas os dois suspeitos no procedimento, ou seja, não haviam outros indivíduos ali colocados ao lado de ambos os suspeitos que posteriormente foram condenados.

Veja, uma violação clara ao código que já foi ali extremamente discutida em Tribunais Superiores e que contradiz o próprio documento em que consta a existência de outros indivíduos além dos suspeitos.

Gostaríamos apenas de lembrar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é bem pacífica com relação a essa questão do reconhecimento pessoal.

Cito aqui a decisão recentíssima do STJ no Recurso Especial 2204950 do Rio. Inclusive, o relator teceu fortes críticas à não aplicação da jurisprudência do STJ, já consolidada há pelo menos 05 anos.

Cito ainda, justamente sobre os procedimentos de 2020, o HC 598886, de Santa Catarina, que fixou tese no sentido de que o procedimento do 226 do Código de Processo Penal é uma garantia mínima e sua observância torna inválida o reconhecimento, mesmo se é refeito e confirmado em juízo.

Ademais, ainda cito aqui o Tema Repetitivo 1258 também do STJ, que também firma tese com relação ao procedimento do 226, do Código de Processo Penal, identificando que este é de observância obrigatória sob pena de invalidade, bem como devem ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal.

O que, mais uma vez, segundo a vítima, em audiência, no contraditório, perante o Ministério Público, perante as defesas, não ocorreu. A vítima, repito, afirma categoricamente que apenas os dois réus condenados estavam presentes no procedimento.

Além disso, excelências, o único indicativo, a única vinculação do correu Vitor, ora apelante, é justamente o reconhecimento da vítima como sendo o único meio de prova que coloca ele como um dos participantes, um dos autores do crime de roubo.

O único outro indicativo que haveria de alguma irregularidade seria ele ter sido flagrado dias após o crime na garupa da motocicleta roubada, o que, a nosso sentir no máximo, configuraria o possível crime de receptação

Então, a tese principal da defesa é justamente essa, o pedido de nulidade do auto de reconhecimento e, ao menos, a consequente desclassificação da conduta para o crime de receptação.

E por fim, subsidiariamente, a defesa aponta alguns questionamentos com relação à dosimetria, uma vez que utilizou-se ali de elementos inerentes ao próprio tipo penal para negativar alguns vetores do artigo 59, como as circunstâncias e também as consequências.

E aqui faço um breve destaque.

A douta Juíza magistrada coloca que as consequências foram acima do esperado, todavia todas as consequências apontadas por ela são de índole de redução patrimonial, inclusive o bem maior, de maior valor que a motocicleta foi recuperado.

Então excelências, encerro agradecendo apenas reiterando esse pedido de nulidade com relação ao auto de reconhecimento de pessoa, justamente por entender que ainda apesar de já passar alguns anos de entendimento dos Tribunais Superiores, ainda assim a autoridade policial muitas vezes atua de forma equivocada e compromete até mesmo uma investigação, muitas vezes identificando pessoas que não deveriam ser processadas ou mesmo condenadas.

Lembrando que o apelante Vitor já cumpriu maior parte da pena a ele imputado, estando hoje em regime extremamente aberto.

Agradeço a atenção de todos, muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Sr. Presidente, quero cumprimentar o doutor Marcelo Paiva. Ele esteve comigo essa semana em meu gabinete e me trouxe alguns aspectos e como já havia lançado votos, vou pedir o retorno para reexaminar.

*

rpm

DATA DA SESSÃO: 21/01/2026

V
O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Trata-se de Apelações Criminais interpostas por CARLOS DANIEL BELLO DE JESUS e VITOR CARNEIRO MARINHO, em face de sentença da 2ª Vara Criminal da Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar ambos os réus pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos II e VII, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, aplicando a ambos pena idêntica, de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 (vinte) dias-multa.

Narra a inicial que, no dia 03 de maio de 2020, por volta das 20h40, na rua Rio Cuiabá, bairro Eldorado, Serra/ES, os denunciados, agindo em comunhão de desígnios e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e arma branca (faca), subtraíram da vítima David de Oliveira Coutinho, motoboy, sua motocicleta HONDA CG 150 START, um aparelho celular, uma máquina de cartão e a caixa de pizza que transportava. Consta que, na madrugada do dia 06 de maio, os réus foram presos em flagrante na posse da motocicleta roubada e de duas facas.

Ao fim da instrução criminal, restaram condenados na forma especificada anteriormente.

A defesa de CARLOS DANIEL BELLO DE JESUS pugna pela absolvição ou, subsidiariamente, pela desclassificação para o crime de receptação. Subsidiariamente, pede a redução da pena-base ao mínimo legal e o afastamento das circunstâncias majorantes.

Já a defesa de VITOR CARNEIRO MARINHO suscita, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal por violação ao art. 226 do CPP. No mérito, pugna pela absolvição ou desclassificação para o crime de receptação. Subsidiariamente, requer o afastamento da pena-base do mínimo legal, o decote da majorante do emprego de arma de fogo e o abrandamento do regime prisional.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento dos apelos.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro opina pelo conhecimento e desprovimento de ambos os recursos.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre os pleitos recursais:

A defesa de VITOR CARNEIRO MARINHO (e, por extensão, CARLOS DANIEL, que também alega vício no ato) suscita a nulidade do reconhecimento realizado em sede policial, por inobservância das formalidades do art. 226 do CPP. Alega que a vítima, em juízo, teria afirmado que o reconhecimento na delegacia foi feito apenas com os dois réus presentes (“show up”), e não ao lado de outros indivíduos, como constou no auto (fl. 43).

É certo que a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado pela necessidade de serem observados os procedimentos inscritos no artigo 226, do Código de Processo Penal para o reconhecimento de pessoa. Ocorre, contudo, as formalidades, na prática, somente se mostrarão impositivas quando vítima ou testemunha tiver dúvidas sobre a identificação do agente. Se, por outro lado, não existir incerteza a respeito da exata identificação do suspeito, poderá ser feita sua indicação direta, à míngua do rito legal do artigo 226, do CPP. Nessa linha, confira-se o julgado no AgRg no HC 721963, 6ª Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, de 13/06/2022.

Na espécie, a vítima apresentou descrição bastante consistente e detalhada dos réus, dizendo que os recorrentes, no momento do roubo, não utilizavam capacete, máscara ou qualquer outro acessório que dificultasse o reconhecimento, razão pela qual não teve nenhuma dúvida em reconhecê-los, seja na fase pré-processual, seja em Juízo.

De toda sorte, vale consignar que o reconhecimento feito na fase policial não é a única prova em que se baseia a condenação, havendo elementos de convicção hábeis a certificar, de forma independente.

Nesse passo, vale consignar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ostenta compreensão nesse sentido, inclusive no julgado que deu origem ao Tema Repetitivo nº 1258, consignando que “[
p
]
oderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento
” (STJ, REsp n. 1.987.651/RS, 3ª Seção, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN de 30/6/2025).

É exatamente o que ocorre nos autos. A condenação não se funda exclusivamente no ato de reconhecimento.

A autoria delitiva está amparada por um conjunto probatório coeso, notadamente:

A palavra firme da vítima:
Em juízo, David de Oliveira Coutinho narrou detalhadamente a abordagem, descreveu a atuação de cada réu (Vitor com a arma de fogo; Carlos com a faca) e
tornou a reconhecê-los em audiência
.

A prisão em flagrante:
Apenas três dias após o roubo, os apelantes foram presos em flagrante delito na posse da motocicleta subtraída, bem como de duas facas.

A posse da
res furtiva
poucos dias após o crime, somada ao reconhecimento seguro realizado pela vítima em juízo, sob o crivo do contraditório, e aos depoimentos policiais, formam um acervo probatório robusto e independente, apto a sustentar a condenação, ainda que se desconsidere o ato inquisitorial questionado.

Rejeito a preliminar.

Passando à análise do mérito dos apelos, verifico que ambos os apelantes pleiteiam a absolvição ou a desclassificação da conduta para o crime de receptação, sustentando, em síntese, que não praticaram o roubo e que haviam pego a motocicleta “emprestada” de um terceiro, desconhecendo sua origem ilícita.

A tese defensiva é inverossímil e resta completamente isolada nos autos.

Conforme já detalhado, a vítima David de Oliveira Coutinho foi categórica ao reconhecer, sem dúvidas, ambos os apelantes como os autores do roubo, descrevendo minuciosamente a ação de cada um. O ofendido expõe que Vitor Carneiro Marinho, “mais alto e magro”, portava a arma de fogo, ao passo que Carlos Daniel Bello de Jesus, “mais baixo e gordo”, portava uma faca. Volto a frisar, ainda, que a vítima ressaltou que eles não nenhum anteparo que escondesse-lhes os rostos, o que facilitou a visualização e a confirmação das identidades em juízo.

Cumpre relembrar, por necessário, que, em se tratando de crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando em consonância com o contexto probatório geral (STJ, AgRg no AREsp n. 2.942.543/BA, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJEN de 14/8/2025.). No caso, ela vem amparada pela prisão dos réus, três dias após o assalto, na posse da motocicleta roubada.

A alegação de que teriam pego a motocicleta emprestada de um terceiro não identificado é álibi comum e incapaz de infirmar o reconhecimento seguro da vítima.

Inviável, portanto, a absolvição ou a desclassificação para receptação.

Passo a analisar os pedidos subsidiários de redução das penas-base, apresentados por ambas as defesas.

O Juízo
a quo
fixou as penas-base dos réus em 05 (cinco) anos de reclusão, um ano acima do mínimo legal, mediante a negativação das operadoras relacionadas às circunstâncias do crime e às consequências extrapenais da ação.

Ao fundamentar a negativação do vetor
circunstâncias do crime,
a sentença anota que “a vítima estava sozinha e em local ermo”, bem como, aponta o emprego de arma branca.

É certo que o crime praticado contra vítima solitária e em local pouco habitado tem chances de sucesso incrementadas, justificando o aumento.

A menção ao uso de faca, igualmente, me parece idôneo, até porque, foram reconhecidas três circunstâncias majorantes “concurso de pessoas, uso de arma branca e uso de arma de fogo). Nesse caso, a jurisprudência admite que havendo pluralidade de causas de aumento de pena, uma delas ser utilizada para a configuração da forma majorada do crime, e as demais para exasperar a pena, seja na primeira ou na segunda etapas da fixação da reprimenda, vedado apenas que a mesma circunstância fática fundamente o agravamento da pena em mais de uma oportunidade (STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.990.966/TO, 6ª Turma, rel. Min. Olindo Menezes - Convocado TRF1, DJe de 20/5/2022).

Assim, cabível o deslocamento da circunstância majorante do uso de arma para a primeira fase da dosimetria, notadamente, para a ponderação negativa da operadora relativa às
circunstâncias.

Mantenho a negativação.

A circunstância judicial relativa às
consequências do crime
, igualmente, me parece validamente fundamenta, notadamente, porque “os bens subtraídos eram utilizados pela vítima para seu trabalho (motoboy), do qual retém renda para sustentar a si e a sua família”. É evidentemente mais reprovável o crime, porquanto além de lesá-lo com o prejuízo material, a subtração dos instrumentos de trabalho da vítima (motocicleta, máquina de cartão e caixa de entrega) extrapola o mero prejuízo patrimonial ínsito ao tipo de roubo, causando a interrupção da atividade laboral e a afetação do sustento familiar. De fato, emergem do fato consequências mais gravosas que autorizam a negativação do vetor.

Assim, a pena-base estabelecida em 05 (cinco) anos mostra-se proporcional.

Na segunda fase, a sentença compensou corretamente a atenuante da menoridade de CARLOS DANIEL com sua agravante da reincidência. Para VITOR, ausentes atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, a magistrada aplicou apenas a majorante do emprego de arma de fogo (§ 2º-A, I), por ser a que mais aumenta a pena (2/3), em detrimento do concurso de pessoas (§ 2º, II - 1/3), nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal.

A defesa de VITOR requer o decote da majorante da arma de fogo, por ausência de apreensão. A tese é rechaçada pela jurisprudência pacífica do STJ, que considera prescindível a apreensão e perícia da arma quando seu uso é comprovado por outros meios (STJ, REsp n. 2.181.529/MG, 6ª Turma, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJEN de 21/10/2025), como a palavra firme da vítima, que, no caso, foi enfática ao afirmar que VITOR lhe apontou a arma de fogo.

A pena definitiva de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão está correta.

Mantidas as penas nos patamares sentenciais, estão prejudicados os pedidos de ajuste do regime inicial de cumprimento de pena.

O pedido de gratuidade de justiça formulado por CARLOS DANIEL já foi atendido na sentença, que suspendeu a exigibilidade das custas. Falta, pois, interesse recursal no ponto.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço de ambos os recursos e NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença condenatória.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (REVISORA):-

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos recursos e a eles NEGAR PROVIMENTO.

*

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO:-

Voto no mesmo sentido.

*

rpm
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006870-20.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: VITOR CARNEIRO MARINHO, CARLOS DANIEL BELLO DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelações Criminais interpostas por CARLOS DANIEL BELLO DE JESUS e VITOR CARNEIRO MARINHO, em face de sentença da 2ª Vara Criminal da Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar ambos os réus pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos II e VII, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, aplicando a ambos pena idêntica, de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 (vinte) dias-multa.

Narra a inicial que, no dia 03 de maio de 2020, por volta das 20h40, na rua Rio Cuiabá, bairro Eldorado, Serra/ES, os denunciados, agindo em comunhão de desígnios e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e arma branca (faca), subtraíram da vítima David de Oliveira Coutinho, motoboy, sua motocicleta HONDA CG 150 START, um aparelho celular, uma máquina de cartão e a caixa de pizza que transportava. Consta que, na madrugada do dia 06 de maio, os réus foram presos em flagrante na posse da motocicleta roubada e de duas facas.

Ao fim da instrução criminal, restaram condenados na forma especificada anteriormente.

A defesa de CARLOS DANIEL BELLO DE JESUS pugna pela absolvição ou, subsidiariamente, pela desclassificação para o crime de receptação. Subsidiariamente, pede a redução da pena-base ao mínimo legal e o afastamento das circunstâncias majorantes.

Já a defesa de VITOR CARNEIRO MARINHO suscita, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal por violação ao art. 226 do CPP. No mérito, pugna pela absolvição ou desclassificação para o crime de receptação. Subsidiariamente, requer o afastamento da pena-base do mínimo legal, o decote da majorante do emprego de arma de fogo e o abrandamento do regime prisional.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento dos apelos.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro opina pelo conhecimento e desprovimento de ambos os recursos.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre os pleitos recursais:

A defesa de VITOR CARNEIRO MARINHO (e, por extensão, CARLOS DANIEL, que também alega vício no ato) suscita a nulidade do reconhecimento realizado em sede policial, por inobservância das formalidades do art. 226 do CPP. Alega que a vítima, em juízo, teria afirmado que o reconhecimento na delegacia foi feito apenas com os dois réus presentes (“show up”), e não ao lado de outros indivíduos, como constou no auto (fl. 43).

É certo que a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado pela necessidade de serem observados os procedimentos inscritos no artigo 226, do Código de Processo Penal para o reconhecimento de pessoa. Ocorre, contudo, as formalidades, na prática, somente se mostrarão impositivas quando vítima ou testemunha tiver dúvidas sobre a identificação do agente. Se, por outro lado, não existir incerteza a respeito da exata identificação do suspeito, poderá ser feita sua indicação direta, à míngua do rito legal do artigo 226, do CPP. Nessa linha, confira-se o julgado no AgRg no HC 721963, 6ª Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, de 13/06/2022.

Na espécie, a vítima apresentou descrição bastante consistente e detalhada dos réus, dizendo que os recorrentes, no momento do roubo, não utilizavam capacete, máscara ou qualquer outro acessório que dificultasse o reconhecimento, razão pela qual não teve nenhuma dúvida em reconhecê-los, seja na fase pré-processual, seja em Juízo.

De toda sorte, vale consignar que o reconhecimento feito na fase policial não é a única prova em que se baseia a condenação, havendo elementos de convicção hábeis a certificar, de forma independente.

Nesse passo, vale consignar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ostenta compreensão nesse sentido, inclusive no julgado que deu origem ao Tema Repetitivo nº 1258, consignando que “[
p
]
oderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento
” (STJ, REsp n. 1.987.651/RS, 3ª Seção, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN de 30/6/2025).

É exatamente o que ocorre nos autos. A condenação não se funda exclusivamente no ato de reconhecimento.

A autoria delitiva está amparada por um conjunto probatório coeso, notadamente:

A palavra firme da vítima:
Em juízo, David de Oliveira Coutinho narrou detalhadamente a abordagem, descreveu a atuação de cada réu (Vitor com a arma de fogo; Carlos com a faca) e
tornou a reconhecê-los em audiência
.

A prisão em flagrante:
Apenas três dias após o roubo, os apelantes foram presos em flagrante delito na posse da motocicleta subtraída, bem como de duas facas.

A posse da
res furtiva
poucos dias após o crime, somada ao reconhecimento seguro realizado pela vítima em juízo, sob o crivo do contraditório, e aos depoimentos policiais, formam um acervo probatório robusto e independente, apto a sustentar a condenação, ainda que se desconsidere o ato inquisitorial questionado.

Rejeito a preliminar.

Passando à análise do mérito dos apelos, verifico que ambos os apelantes pleiteiam a absolvição ou a desclassificação da conduta para o crime de receptação, sustentando, em síntese, que não praticaram o roubo e que haviam pego a motocicleta “emprestada” de um terceiro, desconhecendo sua origem ilícita.

A tese defensiva é inverossímil e resta completamente isolada nos autos.

Conforme já detalhado, a vítima David de Oliveira Coutinho foi categórica ao reconhecer, sem dúvidas, ambos os apelantes como os autores do roubo, descrevendo minuciosamente a ação de cada um. O ofendido expõe que Vitor Carneiro Marinho, “mais alto e magro”, portava a arma de fogo, ao passo que Carlos Daniel Bello de Jesus, “mais baixo e gordo”, portava uma faca. Volto a frisar, ainda, que a vítima ressaltou que eles não nenhum anteparo que escondesse-lhes os rostos, o que facilitou a visualização e a confirmação das identidades em juízo.

Cumpre relembrar, por necessário, que, em se tratando de crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando em consonância com o contexto probatório geral (STJ, AgRg no AREsp n. 2.942.543/BA, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJEN de 14/8/2025.). No caso, ela vem amparada pela prisão dos réus, três dias após o assalto, na posse da motocicleta roubada.

A alegação de que teriam pego a motocicleta emprestada de um terceiro não identificado é álibi comum e incapaz de infirmar o reconhecimento seguro da vítima.

Inviável, portanto, a absolvição ou a desclassificação para receptação.

Passo a analisar os pedidos subsidiários de redução das penas-base, apresentados por ambas as defesas.

O Juízo
a quo
fixou as penas-base dos réus em 05 (cinco) anos de reclusão, um ano acima do mínimo legal, mediante a negativação das operadoras relacionadas às circunstâncias do crime e às consequências extrapenais da ação.

Ao fundamentar a negativação do vetor
c
ircunstâncias do
c
rime,
a sentença anota que “a vítima estava sozinha e em local ermo”, bem como, aponta o emprego de arma branca.

É certo que o crime praticado contra vítima solitária e em local pouco habitado tem chances de sucesso incrementadas, justificando o aumento.

A menção ao uso de faca, igualmente, me parece idôneo, até porque, foram reconhecidas três circunstâncias majorantes “concurso de pessoas, uso de arma branca e uso de arma de fogo). Nesse caso, a jurisprudência admite que havendo pluralidade de causas de aumento de pena, uma delas ser utilizada para a configuração da forma majorada do crime, e as demais para exasperar a pena, seja na primeira ou na segunda etapas da fixação da reprimenda, vedado apenas que a mesma circunstância fática fundamente o agravamento da pena em mais de uma oportunidade (STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.990.966/TO, 6ª Turma, rel. Min. Olindo Menezes - Convocado TRF1, DJe de 20/5/2022).

Assim, cabível o deslocamento da circunstância majorante do uso de arma para a primeira fase da dosimetria, notadamente, para a ponderação negativa da operadora relativa às
circunstâncias.

Mantenho a negativação.

A circunstância judicial relativa às
c
onsequências do
c
rime
, igualmente, me parece validamente fundamenta, notadamente, porque “os bens subtraídos eram utilizados pela vítima para seu trabalho (motoboy), do qual retém renda para sustentar a si e a sua família”. É evidentemente mais reprovável o crime, porquanto além de lesá-lo com o prejuízo material, a subtração dos instrumentos de trabalho da vítima (motocicleta, máquina de cartão e caixa de entrega) extrapola o mero prejuízo patrimonial ínsito ao tipo de roubo, causando a interrupção da atividade laboral e a afetação do sustento familiar. De fato, emergem do fato consequências mais gravosas que autorizam a negativação do vetor.

Assim, a pena-base estabelecida em 05 (cinco) anos mostra-se proporcional.

Na segunda fase, a sentença compensou corretamente a atenuante da menoridade de CARLOS DANIEL com sua agravante da reincidência. Para VITOR, ausentes atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, a magistrada aplicou apenas a majorante do emprego de arma de fogo (§ 2º-A, I), por ser a que mais aumenta a pena (2/3), em detrimento do concurso de pessoas (§ 2º, II - 1/3), nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal.

A defesa de VITOR requer o decote da majorante da arma de fogo, por ausência de apreensão. A tese é rechaçada pela jurisprudência pacífica do STJ, que considera prescindível a apreensão e perícia da arma quando seu uso é comprovado por outros meios (STJ, REsp n. 2.181.529/MG, 6ª Turma, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJEN de 21/10/2025), como a palavra firme da vítima, que, no caso, foi enfática ao afirmar que VITOR lhe apontou a arma de fogo.

A pena definitiva de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão está correta.

Mantidas as penas nos patamares sentenciais, estão prejudicados os pedidos de ajuste do regime inicial de cumprimento de pena.

O pedido de gratuidade de justiça formulado por CARLOS DANIEL já foi atendido na sentença, que suspendeu a exigibilidade das custas. Falta, pois, interesse recursal no ponto.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço de ambos os recursos e NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.